Tribunal: TJDFT
Processo: 0725782-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança de honorários advocatícios. citação válida. Ausência de contestação. Revelia. julgamento antecipado do mérito. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Parte apelante não teve oportunidade de produzir outras provas. Inteligência do art. 355, II, do CPC. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar os réus a pagarem ao autor a quantia de R$ 15.550,00 relativo aos honorários do processo 2010.01.1.082553-4, e procedente, em parte, o pedido para arbitrar o valor dos honorários devidos ao autor nas demais ações mencionadas na inicial na importância de R$ 14.036,57.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa por parte do juízo de origem ao não permitir a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.
III. Razões de decidir
3. O cerceamento de defesa acontece quando é violado o direito de uma das partes de produzir as provas em processo judicial, estando intimamente ligado ao princípio do devido processo legal e à ampla defesa, garantias processuais. Ocorre quando o juízo indefere a produção de provas, encerra prematuramente a fase de instrução ou quando não intima as partes de atos processuais importantes.
4. No caso concreto, a parte autora sequer foi intimada para indicar quais provas desejava produzir e os seus motivos, de modo que deve ser reputado prematuro o julgamento antecipado da lide. Na dicção do art. 355, II, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Na sentença vergastada, em nenhum momento o juízo a quo se manifestou a respeito de ter ou não aplicado os efeitos da revelia. Aparentemente, o aludido efeito previsto no art. 344, do CPC não foi aplicado, razão pela qual a lide não poderia ter sido julgada de forma antecipada sem oportunizar à parte autora a produção da prova cabível.
IV. Dispositivo
5. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 344, 349 e 355, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737221-40.2019.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024; TJDFT, APC 0727863-98.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024; TJDFT, APC 0714920-48.2023.8.07.0005, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.